Tribunal: TRF3
Processo: 5019149-66.2023.4.03.0000
Classe: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
592/775)

5019149-66.2023.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

ResAutCiv - RESTAURAÇÃO DE AUTOS

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) No 5019149-66.2023.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AUTOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: ASSISTENCIA MEDICA SAO PAULO S/A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CPMF. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DEPÓSITOS JÁ CONVERTIDOS EM RENDA DA UNIÃO. DUPLICIDADE DE GARANTIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RESTAURAÇÃO HOMOLOGADA E PEDIDO DE LEVANTAMENTO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de procedimento de restauração de autos de agravo de instrumento eliminado, com pedido de homologação da restauração e de levantamento, pela AMIL, do saldo depositado em conta judicial vinculada ao recurso, sob o fundamento de que os valores já garantidos no mandado de segurança originário foram integralmente convertidos em renda da União.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restauração dos autos pode ser homologada; e (ii) estabelecer se o saldo da conta judicial vinculada ao agravo deve ser convertido em renda da União ou levantado pela requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restauração deve ser homologada porque as peças essenciais foram recompostas, a Subsecretaria juntou os dados disponíveis e ambas as partes concordaram com a reconstituição possível dos autos.

4. Os depósitos realizados no agravo de instrumento vinculam-se à mesma controvérsia tributária discutida no mandado de segurança originário, sem prova de crédito autônomo ou superveniente.

5. A conversão em renda do saldo remanescente na conta do agravo não se admite, porque os valores depositados no mandado de segurança já foram convertidos em favor da União, o que afasta nova satisfação do mesmo crédito tributário.

6. A União não comprova débito residual que justifique nova conversão em renda. O pedido de desprovimento do agravo fica prejudicado, pois o recurso originário já foi extinto por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO

7. Restauração homologada e pedido de levantamento deferido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, art. 714, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RESTAURAÇÃO DE AUTOS 46 No 5019149-66.2023.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AUTOR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: ASSISTENCIA MEDICA SAO PAULO S/A

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de procedimento objetivando a restauração de autos de processo físico eliminados pelo Arquivo em 05/10/2011 (AI 0014379-24.2000.4.03.0000), de relatoria da Desembargadora Federal Cecília Marcondes, cujo anterior acervo na Terceira Turma encontra-se, atualmente, sob minha responsabilidade.

A requerente, Assistência Médica Internacional S.A. (AMIL), alega que os depósitos vinculados ao referido agravo de instrumento foram realizados como medidas de cautela para suspender a exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que, após a denegação da ordem e a certificação do trânsito em julgado no writ originário (MSCiv 0001916-68.2000.4.03.6105), os valores depositados no mandado de segurança foram integralmente convertidos em renda da União, não havendo crédito remanescente a ser satisfeito. Por essa razão, requer o levantamento do valor total depositado na conta judicial vinculada ao aludido agravo.

A União, por sua vez, afirma que os valores depositados na conta estão juridicamente vinculados ao mandado de segurança que discutia a CPMF. Defende que, com o trânsito em julgado da decisão que denegou a ordem, a norma aplicável determina a conversão integral dos depósitos em seu favor, o que abrangeria, inclusive, os valores depositados para garantir o efeito suspensivo no agravo de instrumento.

Após ser intimada, a Caixa Econômica Federal apresentou o extrato da Conta Judicial 1181.635.00000905-8, vinculada ao agravo de instrumento, o qual demonstra, em 27 de junho de 2025, um saldo de R$ 4.024.839,42 (ID 329302133).

A fim de instruir o pedido, a requerente juntou cópia integral do Mandado de Segurança Coletivo 0001916-68.2000.4.03.6105 (IDs 342602866 a 342602877), cópia da petição inicial do Agravo de Instrumento 0014379-24.2000.4.03.0000 (ID 342602878), cópia da decisão que deferiu efeito suspensivo no recurso (ID 342602879) e cópia da decisão que o julgou prejudicado em razão da superveniência de sentença no writ originário (ID 353109191).

A União, em manifestação, informou não haver localizado, em seus sistemas e arquivos físicos, peças relativas ao agravo de instrumento objeto da restauração. No mérito, sustentou, de forma genérica, que, a partir do que se poderia depreender do feito originário, todos os valores depositados seriam passíveis de conversão em renda, e não de levantamento pela parte adversa (ID 351120925).

A Subsecretaria certificou a juntada do espelho de acompanhamento processual extraído do Sistema de Informações e Acompanhamento Processual (SIAPRO) e informou que, no Gerenciamento Eletrônico de Documentos Processuais (GEDPRO), não havia documentos disponíveis para extração, mas que, em razão da migração do sistema para o Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau (PJe2G), foi possível extrair cópia do único documento juntado no correspondente processo eletrônico (ID 353099803).

Posteriormente, instadas as partes a se manifestarem acerca de eventual objeção ao reconhecimento da restauração dos autos originários (ID 353144530), a requerente declarou não se opor à restauração na forma em que se encontra o feito e reiterou o pedido de levantamento dos valores depositados (ID 354539744). A União, por sua vez, também afirmou não ter objeção à restauração dos autos na forma em que realizada, reiterando, entretanto, sua pretensão de que os valores fossem convertidos em renda e seu pedido de desprovimento do agravo de instrumento (ID 357746416).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

O presente procedimento foi instaurado em razão da eliminação dos autos físicos do Agravo de Instrumento 0014379-24.2000.4.03.0000, tendo sido regularmente oportunizado às partes o fornecimento das peças que possuíam ou a indicação de sua localização.

A requerente apresentou documentação substancial do processo originário e do mandado de segurança subjacente; a União declarou não dispor de peças adicionais; e a Subsecretaria promoveu a juntada do espelho do SIAPRO.

Além disso, nenhuma das partes formulou objeção ao reconhecimento da restauração na forma em que se encontra o feito. Ao contrário, ambas expressamente concordaram com a reconstituição possível dos autos, divergindo apenas quanto à destinação do depósito judicial.

Nessa perspectiva, reputo suficientemente recomposto o conteúdo essencial do agravo de instrumento extraviado, em patamar apto a viabilizar o prosseguimento do exame da controvérsia incidental remanescente.

Assim, diante da concordância das partes e para que produza seus regulares efeitos, homologo a restauração, nos termos do art. 714, § 1o, do Código de Processo Civil, devendo o processo extraviado (Agravo de Instrumento 0014379-24.2000.4.03.0000) prosseguir nos presentes autos.

Passo, então, ao exame do pedido de levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao agravo de instrumento.

É incontroverso que o mandado de segurança originário discutia a exigibilidade da CPMF e que, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, houve depósitos judiciais naqueles autos, posteriormente convertidos em renda da União após o trânsito em julgado desfavorável à impetrante (ID 342602877).

Também está demonstrado que, no Agravo de Instrumento 0014379-24.2000.4.03.0000, foi deferido efeito suspensivo para o depósito judicial dos valores em discussão, tendo a Caixa Econômica Federal confirmado a existência de conta judicial vinculada ao recurso, com saldo remanescente.

A controvérsia cinge-se, portanto, à definição da natureza desse saldo: se corresponde a garantia autônoma de crédito ainda exigível ou se representa mera duplicidade de garantia referente à mesma controvérsia tributária já satisfeita no mandado de segurança originário.

Os elementos dos autos indicam que os depósitos realizados no agravo de instrumento estavam vinculados à mesma discussão acerca da CPMF, não havendo demonstração de que se referissem a crédito distinto, autônomo ou superveniente.

Ao contrário, a sequência processual revela que, indeferida a liminar no mandado de segurança (ID 342602867, págs. 24/26), a impetrante efetuou depósitos naqueles autos e interpôs agravo de instrumento, no qual obteve decisão para que os mesmos valores fossem depositados em juízo (ID 342602879), sobrevindo, depois, a perda superveniente de objeto do recurso (ID 353109191).

Nesse contexto, uma vez já convertidos em renda da União os valores depositados no mandado de segurança originário, não se mostra juridicamente admissível nova conversão em renda do saldo existente na conta judicial vinculada ao agravo, à falta de prova de débito autônomo remanescente, sob pena de dupla satisfação da mesma obrigação tributária.

A União, embora intimada, limitou-se a afirmar genericamente que os valores seriam passíveis de conversão em renda, sem demonstrar a existência de crédito residual apto a justificar tal providência. Em sentido convergente, os relatórios fiscais juntados pela requerente (IDs 283577867 e 332647621) corroboram a inexistência de débito remanescente referente à exação em discussão.

Assim, não procede a pretensão da União de conversão em renda dos valores depositados na conta judicial do agravo de instrumento, pois isso implicaria duplicidade de garantia, de satisfação do mesmo crédito tributário, além de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Por fim, o pedido de “desprovimento do agravo de instrumento” não comporta acolhimento, pois o recurso originário já foi julgado prejudicado em razão da superveniência de sentença no mandado de segurança coletivo, discutindo-se, aqui, apenas a homologação da restauração dos autos e a destinação do depósito judicial a ele vinculado.

Em face do exposto, homologo a restauração dos autos do Agravo de Instrumento 0014379-24.2000.4.03.0000, e, quanto ao mérito, defiro o pedido de levantamento, pela AMIL, do saldo existente na Conta Judicial 1181.635.00000905-8, vinculada ao referido agravo de instrumento, cujo montante, em 27/06/2025, correspondia a R$ 4.024.839,42 (quatro milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), com os acréscimos legais próprios, vedada a conversão em renda em favor da da União. Prejudicado o pedido da União de desprovimento do agravo de instrumento, já extinto por perda superveniente de objeto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para transferência do numerário à requerente, observadas as cautelas de praxe, mediante prévia indicação, pela interessada, dos dados bancários para crédito e conferência de sua regularidade cadastral.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CPMF. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DEPÓSITOS JÁ CONVERTIDOS EM RENDA DA UNIÃO. DUPLICIDADE DE GARANTIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RESTAURAÇÃO HOMOLOGADA E PEDIDO DE LEVANTAMENTO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de procedimento de restauração de autos de agravo de instrumento eliminado, com pedido de homologação da restauração e de levantamento, pela AMIL, do saldo depositado em conta judicial vinculada ao recurso, sob o fundamento de que os valores já garantidos no mandado de segurança originário foram integralmente convertidos em renda da União.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restauração dos autos pode ser homologada; e (ii) estabelecer se o saldo da conta judicial vinculada ao agravo deve ser convertido em renda da União ou levantado pela requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restauração deve ser homologada porque as peças essenciais foram recompostas, a Subsecretaria juntou os dados disponíveis e ambas as partes concordaram com a reconstituição possível dos autos.

4. Os depósitos realizados no agravo de instrumento vinculam-se à mesma controvérsia tributária discutida no mandado de segurança originário, sem prova de crédito autônomo ou superveniente.

5. A conversão em renda do saldo remanescente na conta do agravo não se admite, porque os valores depositados no mandado de segurança já foram convertidos em favor da União, o que afasta nova satisfação do mesmo crédito tributário.

6. A União não comprova débito residual que justifique nova conversão em renda. O pedido de desprovimento do agravo fica prejudicado, pois o recurso originário já foi extinto por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO

7. Restauração homologada e pedido de levantamento deferido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, art. 714, § 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, homologou a restauração dos autos do Agravo de Instrumento 0014379-24.2000.4.03.0000, e, quanto ao mérito, deferiu o pedido de levantamento, pela AMIL, do saldo existente na Conta Judicial 1181.635.00000905-8, vedada a conversão em renda em favor da da União, prejudicado o pedido da União de desprovimento do agravo de instrumento, já extinto por perda superveniente de objeto , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão